Tribunal: TJBA
Processo: 0101026-43.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0101026-43.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EDCARLOS BARBOSA FERREIRA e outros (249)

Advogado(s)
:
SANDRO RAFAEL BONATTO, CARLOS AUGUSTO SILVA SYPNIEWSKI

APELADO: Proquigel Química SA

Advogado(s)
:
LUIZ FERNANDO GARCIA LANDEIRO, ANA CLARA DE CARVALHO POLKOWSKI, TICIANA CASTRO GARCIA LANDEIRO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE POLUIÇÃO AMBIENTAL. MORTANDADE DE PEIXES NO ESTUÁRIO DO RIO SÃO PAULO. EMPRESA INDUSTRIAL. LANÇAMENTO DE EFLUENTES COM CONCENTRAÇÃO ELEVADA DE CIANETO TOTAL. DECISÃO COLEGIADA QUE AFASTOU O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA IMPUTADA E O DANO ALEGADO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ANÁLISE DETIDA DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. FUNDAMENTAÇÃO COERENTE E ALINHADA COM OS PARÂMETROS TÉCNICO-CIENTÍFICOS E JURISPRUDENCIAIS. INFERÊNCIA TEÓRICA DE CIANETO LIVRE EM NÍVEL ABAIXO DOS LIMITES LETAIS. LAUDO PERICIAL CONTRADITÓRIO EM SEUS PRÓPRIOS TERMOS. RAZÕES TÉCNICAS SUFICIENTES PARA AFASTAR A RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL OBJETIVA. OMISSÃO QUANTO AOS TEMAS REPETITIVOS DO STJ NÃO CONFIGURADA. JULGADO QUE ENFRENTA A MATÉRIA DE FUNDO DE FORMA EXPRESSA. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS EMBARGOS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração, previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, possuem natureza integrativa e destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, sendo inadmissíveis como via recursal substitutiva para nova apreciação do mérito da controvérsia.

No caso concreto, os embargantes alegam contradição no Acórdão embargado. Afirmam que os efluentes lançados pela empresa ré continham CIANETO TOTAL em concentração superior aos padrões legais e a conclusão deste órgão julgador no sentido da ausência de nexo causal entre o despejo químico evidenciado e a mortandade de peixes verificada no estuário do Rio São Paulo, na Baía de Todos os Santos, estaria em contradição com a prova constante nos autos.

Sustentam, ainda, omissão do Acórdão quanto ao exame de trechos específicos do laudo pericial e à aplicação dos Temas Repetitivos n.º 438, 439, 681 e 707 do Superior Tribunal de Justiça, atinentes à responsabilidade objetiva ambiental e à distribuição do ônus da prova.

O Acórdão embargado apresentou fundamentação clara e suficiente ao afastar a responsabilização civil da empresa, com base nas fragilidades técnicas identificadas no laudo pericial. Embora a perícia tenha apontado a possível presença de CIANETO LIVRE— substância apontada como tóxica à fauna aquática —, esta conclusão foi extraída exclusivamente de cálculos teóricos, sem que houvesse qualquer medição direta desta substância no ambiente. Por outro lado, os valores estimados de cianeto livre, conforme indicados pela própria perícia, situaram-se muito abaixo dos níveis considerados letais pela literatura científica que embasou o laudo, o que enfraquece a conclusão de que esta substância tenha efetivamente causado o dano ambiental alegado.

A análise detida da prova técnica permitiu ao colegiado concluir, de forma razoável e juridicamente adequada, pela ausência de prova robusta do nexo de causalidade entre o lançamento de efluentes e o dano ambiental alegado, inviabilizando a condenação com base na teoria do risco integral, nos moldes preconizados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Inexiste omissão quando o Acórdão, ainda que sem menção expressa a precedentes repetitivos, enfrenta de maneira substancial as matérias discutidas, observando os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis à hipótese, inclusive no que tange à exigência mínima de demonstração do nexo de causalidade para a configuração da responsabilidade civil ambiental objetiva.

A invocação de suposta omissão ou contradição com o intuito de reabrir o debate sobre os fundamentos do julgamento revela mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, o que ultrapassa os estreitos limites de admissibilidade dos Embargos de Declaração.

Inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos Embargos de Declaração.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0101026-43.2011.8.05.0001, em que figuram como embargante EDCARLOS BARBOSA FERREIRA e outros (249) e como embargado Proquigel Química SA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto da relator.